Tribunal: TJDFT
Processo: 0731536-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731536-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM SILVA DE ALMEIDA, SWK SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA, EDUARDO ARAUJO DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O 1. Em homenagem aos princípios da cooperação, da economia e da boa-fé processual, bem como em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, fica a parte agravante intimada para juntar documentação que comprove eventual prorrogação do contrato de locação do imóvel objeto da penhora, tendo em vista que o contrato juntado aos autos tinha vigência somente até 1o.07.2022. Em seguida, dê-se vista à parte agravada e voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator